Tribunal: TJES
Processo: 5002745-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002745-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO CESAR FERREIRA LOUZADA

AGRAVADO: TEREZINHA FRINHANI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002745-92.2025.8.08.0000

AGVTE:
SILVIO CESAR FERREIRA LOUZADA

AGVD
A
:
TEREZINHA FRINHANI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de verbas rescisórias e FGTS bloqueados em razão de penhora no rosto dos autos, realizada para satisfação de dívida alimentar proveniente do processo nº 5026547-82.2023.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se verbas rescisórias e valores provenientes de FGTS, por sua natureza ordinariamente impenhorável, podem ser bloqueados e levantados em execução de alimentos, mesmo diante de alegações de necessidade econômica e de decisão anterior que determinara desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas de natureza alimentar e de valores provenientes de FGTS quando se trata de execução de alimentos, dada a prevalência da dignidade do alimentado e a natureza essencial do crédito alimentar (AgRg no REsp 1.427.836/SP; AgRg no REsp 1.570.755/PR; AgRg no RMS 34.708/SP).

A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 20 da Lei 8.036/90 ocorre em hipóteses de débitos alimentares, legitimando o bloqueio de conta vinculada ao FGTS.

Alimentos fixados com base nos rendimentos ordinários do alimentante incluem verbas remuneratórias não habituais e decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, excluídas apenas as de natureza indenizatória, razão pela qual verbas rescisórias podem compor a base de cálculo e ser alcançadas pela penhora.

Precedentes de tribunais estaduais corroboram a possibilidade de penhora de saldo de FGTS em execução de alimentos no rito expropriatório, afastando a regra geral de impenhorabilidade (TJ-MG, AI 25511903420248130000).

A alegação de necessidade financeira do agravante não prevalece sobre a primazia do crédito alimentar, especialmente diante de débito em aberto e ausência de quitação voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora de verbas rescisórias e de valores provenientes de FGTS é possível na execução de alimentos, tendo em vista a natureza essencial do crédito alimentar e a mitigação da regra geral de impenhorabilidade nesses casos.

Verbas remuneratórias recebidas em decorrência da rescisão contratual integram a base de cálculo dos alimentos, excetuadas apenas as de caráter indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X; Lei 8.036/1990, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.427.836/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/4/2014; STJ, AgRg no REsp 1.570.755/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 3/5/2016; STJ, AgRg no RMS 34.708/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011; TJ-MG, AI 25511903420248130000, Rel. Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 5/9/2024; TJ-ES, AI 5000928-95.2022.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002745-92.2025.8.08.0000

AGVTE:
SILVIO CESAR FERREIRA LOUZADA

AGVD
A
:
TEREZINHA FRINHANI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Sílvio Cesar Ferreira Louzada
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde
indeferido o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados, em razão de penhora no rosto dos autos por dívida alimentar.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(
i
) já houve determinação anterior deste Egrégio Tribunal para desbloqueio das verbas rescisórias e FGTS, reconhecendo sua natureza impenhorável; (
ii
) a nova decisão viola essa ordem superior ao manter o bloqueio, mesmo diante de recurso anteriormente provido; (
iii
) a dívida alimentar alegada ainda é provisória e está sendo cumprida parcialmente conforme possibilidade financeira; (
iv
) encontra-se desempregado e em estado de penúria, não possuindo outra fonte de subsistência; (
v
) a manutenção do bloqueio afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da menor onerosidade na execução;
e que (vi) os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos e têm origem em verba rescisória, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Ao final requer a suspensão do bloqueio das verbas rescisórias e FGTS, efetivada no rosto dos autos, bem como, a expedição de alvará judicial
para seu levantamento
.

Como pedido subsidiário, requer a expedição de alvará judicial, com pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do valor das verbas rescisórias e FGTS, bloqueados no rosto dos autos.

Adianto que
não prospera o recurso
.

A d
e
c
isão recorrida determinou a
penhora no rosto destes autos, oriunda do processo nº. 5026547- 82.2023.8.08.0035, relativo a verba alimentar, que tramita perante o Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha.

A
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se admite a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, nos casos de execução de alimentos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. POSSIBILIDADE. [...].
2.
Este Tribunal preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS e PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.427.836/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 29/4/2014.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Esta Corte admite a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente somente nos casos de execução de alimentos
.
Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV do CPC. Precedente: AgRg no REsp. 1.127.084/MS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.12.2010.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.570.755/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 18/5/2016.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA EM CONTA VINCULADA AO FGTS. LEI Nº. 8.036/90. DÉBITOS ALIMENTARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Este Tribunal Superior entende ser possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e do PIS) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada a incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. (AgRg no AG 1.034.295/SP, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado TJ/RS, Terceira Turma, DJ 09/10/2009)
. 2. Possibilidade de o Magistrado, ante as circunstâncias do caso concreto, bloquear a conta relativa ao FGTS, para garantir o pagamento de débitos alimentares. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RMS n. 34.708/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 19/10/2011.)

Ademais, se os alimentos foram estipulados em função dos rendimentos ordinários do alimentante,
ocorre
a inclusão, na sua base de cálculo, de ganhos alheios a essa habitualidade, inclusive no contexto de rescisão do contrato de trabalho, o que reflete a situação dos autos, porquanto não se pode ampliar o sentido da expressão "verbas rescisórias" de maneira a abranger verbas de conteúdo indenizatório, ainda que pagas em função da rescisão do contrato de trabalho.

Nesse sentido, os Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA - RITO DE PENHORA - SALDO DE FGS - IMPENHORABILIDADE AFASTADA. - A fase de cumprimento de sentença possui procedimento no art. 523 e seguintes do CPC/2015 -
A Lei nº 8.036/90 estabelece a impenhorabilidade do saldo de FGTS do executado - Nos casos em que a execução de alimentos se der pelo rito expropriatório é possível a penhora do saldo FGTS, restando afastada a impenhorabilidade estabelecida pela lei, nos termos do entendimento do c . STJ - Constatado que o executado, mesmo diante da ciência dívida alimentícia, não diligenciou para a quitação da dívida, deve ser mantida a decisão que rejeitou seus argumentos de impenhorabilidade da verba advinda de seu FGTS, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25511903420248130000, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade . Não se visualiza ser o valor arbitrado a título de alimentos exorbitante, por deter o recorrente, nessa cognição sumária de exame, condições financeiras de arcar com tal montante, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sobretudo por se tratar de alimentos provisionais, de modo que inexistem motivos para alterar a decisão impugnada no sentido de que, dentre vários pontos, deverá o genitor arcar, anualmente, com 50% do material e uniforme escolar, bem como com 50% dos medicamentos.
Todas as verbas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo dos alimentos, excluídas tão somente as de caráter indenizatório, de modo que os valores provenientes de horas extras, adicional noturno e participação nos lucros e resultados integram o cálculo da verba alimentar, por constituírem remuneração, conforme a atual jurisprudência
.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000928-95 .2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que determinou a penhora nos rosto dos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.